Tribunal: TJDFT
Processo: 0731814-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
II – PRELIMINARES. II.1 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. REJEIÇÃO. II.2 – NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGADO COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA.
III – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS. DEMONSTRATIVO DISCRIMINANDO O DÉBITO. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. AJUSTE QUE NÃO ABRANGE AS OBRIGAÇÕES EM EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA NÃO VERIFICADA. IPTU. UNIDADE INSERIDA EM IMÓVEL MAIOR. VALOR CALCULADO PROPORCIONALMENTE À ÁREA OCUPADA PELOS DEVEDORES. PREQUESTIONAMENTO.
IV – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução de título extrajudicial, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a exigibilidade do título executivo extrajudicial, consubstanciado em contrato de locação comercial, diante da alegação de iliquidez das obrigações nele representadas; e (ii) a existência de excesso de execução quanto aos valores cobrados a título de multa, juros de mora, honorários advocatícios contratuais e IPTU.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma do julgado. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF.
5. O art. 783 do CPC dispõe que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. O art. 784, VIII, do diploma processual, de seu turno, estabelece constituir título executivo extrajudicial “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”.
6. No caso, a petição inicial do feito executivo veio instruída com o contrato de locação comercial, no qual a ora embargante figura como fiadora, acompanhado de demonstrativo dos aluguéis inadimplidos pelos locatários, escritos que se afiguram suficientes à comprovação do débito em execução, não havendo que se falar, por conseguinte, em iliquidez da obrigação. Precedentes.
7. Nos termos dos arts. 389 e 395 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação enseja a responsabilização do devedor pelo pagamento de perdas e danos, juros e honorários. Ainda, segundo o art. 408 do mesmo diploma legal, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.
8. Na hipótese sub judice, livremente convencionado entre as partes a responsabilidade dos devedores pelo pagamento de multa, juros moratórios e honorários do advogado contratado para a cobrança judicial dos aluguéis em atraso, mostra-se legítima a inclusão desses valores no débito executado.
9. Inexiste duplicidade de cobrança dos aluguéis e demais encargos, uma vez que o acordo extrajudicial firmado entre as partes somente englobou obrigações vencidas até a data da sua celebração, as quais não integram o objeto da pretensão executiva, conforme se extrai da planilha de cálculo apresentada pelo credor. 9.1 A novação da dívida, ainda que tácita, exige a demonstração inequívoca da vontade dos acordantes de substituí-la por nova obrigação, o que não ocorreu no caso concreto. De todo modo, eventual novação se limitaria aos débitos existentes à época da avença, não alcançando, em princípio, as obrigações ora executadas.
10. Embora a unidade comercial locada esteja inserida em imóvel maior, os valores cobrados a título de IPTU foram apurados de forma proporciona à área ocupada pelos devedores, não havendo que se falar em excesso de execução quanto à cobrança desses valores.
11. Inviável o reconhecimento do alegado excesso de execução quando a embargante não indica, na petição inicial, o valor que entende ser incontroverso, tampouco apresenta a respectiva memória de cálculos, conforme ônus que lhe é imposto pelos arts. 373, II, e 917, § 3o, do CPC.
12. Fica dispensada a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada nas razões de decidir, cabendo ao julgador expor sua compreensão sobre o tema e fundamentar sua decisão, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, 93, IX. CPC, art. 489, § 1o; art. 783; art. 784, VIII; art. 917, § 3o. CC, art. 389; art. 395; art. 408.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0725567-80.2024.8.07.0001, Rel(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 02/12/2025. TJDFT, APC 0725704-56.2024.8.07.0003, Rel(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 05/11/2025. TJDFT, APC 0716285-92.2023.8.07.0020, Rel(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 18/07/2025.